Tribunal: TJDFT
Processo: 0753525-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753525-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLAUDINEI APARECIDO QUARESEMIN, MAURO CARLESSE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alfa Factoring e Fomento Mercantil Ltda. em face da r. decisão (ID 218251608, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Mauro Carlesse e Claudinei Aparecido Quaresemin, indeferiu pedido de consulta de ativos via Sisbajud de forma reiterada (teimosinha) em relação ao segundo Agravado. Argumenta que a primeira e única pesquisa de bens no sistema Sisbajud foi frutífera, o que demonstra alta probabilidade de êxito em nova tentativa. Sustenta que, apesar da primeira pesquisa ter sido efetuada há pouco tempo, o novo pedido efetuado pela Agravante foi de realização da diligência de forma reiterada. Ressalta que o requerimento de consulta não se trata da transferência de ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, e que devem ser observados os princípios da colaboração e da razoável duração do processo. Acrescenta que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa entrar em colaboração, dever legal expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo busque a real efetividade do processo, que no caso é a satisfação do débito junto ao credor.”. Aduz que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, esse decorrente da determinação de arquivamento do processo de origem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova tentativa de constrição de valores via Sisbajud em face do Agravado Claudinei Aparecido na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar que o Juízo a quo aguarde o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em consulta aos autos de origem verifica-se que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada há menos de 1 (um) ano, em 26/3/2024 (IDs 191293048, na origem); portanto, não se evidencia a probabilidade do direito. Também não se constata, de plano, o periculum in mora, pois a decisão que determinou a suspensão do processo de origem por 1 (um) ano com base no art. 921, III, do CPC/15, foi proferida em 6/11/2024; logo, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator